Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-17.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRELIMINAR – Não conhecimento – Repetição na quase totalidade da petição inicial em recurso de Apelação – Razões fundamentadas que justificam o recurso – Requisitos do art. 1.010, III, do CPC atendidos – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE NULIDADE – Impugnação de registro de candidatura dos pretendentes a cargo de Presidente e Vice-Presidente do Clube, para o biênio 2017/2018 – Alegação de

Ementa:
PRELIMINAR – Não conhecimento – Repetição na quase totalidade da petição inicial em recurso de Apelação – Razões fundamentadas que justificam o recurso – Requisitos do art. 1.010, III, do CPC atendidos – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE NULIDADE – Impugnação de registro de candidatura dos pretendentes a cargo de Presidente e Vice-Presidente do Clube, para o biênio 2017/2018 – Alegação de impossibilidade de candidatura visto que pendentes ações judiciais desses membros em face do clube, além de um deles ter-se exonerado sem justo motivo de cargo de Conselheiro Fiscal, o que violaria o Estatuto Social e o Regimento Interno – Ações judiciais, no entanto, com decisão transitada em julgado e já findas quando da candidatura – Inexistência de prova idônea de que a Conselheira Fiscal teria se exonerado anteriormente ao pleito – PROVA NOVA, junta à apelação, alegadamente contendo depoimento dela em confirmação dessa assertiva que não aproveita às apelantes, seja porque tardiamente juntada, seja porque sequer indica o processo e a data em que teria sido prestado o depoimento – Sentença que julgou improcedente a ação, mantida .

Apelo não provido.